Tribunal: STF
Processo: ARE 1186786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PROVIMENTO DO RECURSO APENAS COM RELÇÃO A VERBA HONORÁRIA FIXADA. RESSALVA QUANTO ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ” (eDOC 1, p. 231)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 10, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 71)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o recebimento de vencimentos e proventos integrais pelo recorrido ofenderia o texto constitucional, uma vez que seria vedado o recolhimento simultâneo de vencimentos dos referidos benefícios. (eDOC 2, p. 73)



    Inicialmente, neguei seguimento ao recurso extraordinário por considerar a matéria tratada nos autos de natureza infraconstitucional e que dependeria do reexame fático. (eDOC 4)



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno (eDOC 6), ocasião em que reconsiderei a decisão de eDOC 4 e determinei a devolução dos autos à origem para a aplicação do tema 1.019 da sistemática da repercussão geral (eDOC 10).



    A retratação foi negada sob o fundamento de que a matéria dos autos não coincide com o citado tema. (eDOC 19 – ID: 56bb9c45)



    Assim, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que a questão tratada nos presentes autos não corresponde com o assunto do tema 1.019 da repercussão geral, razão pela qual reconsidero a decisão constante do eDOC 10 e passo a analisar o recurso. 



    Extrai-se dos presentes autos que a ação foi proposta na origem por servidor policial em face do Estado do Rio Grande do Sul objetivando aposentadoria especial com paridade e integralidade. A sentença concluiu que o servidor preencheu os requisitos e condenou o Estado nos seguintes termos, no que interessa:  



    “Isso posto, indefiro a liminar e julgo procedentes os pedidos propostos por Ademar Ferreira da Silva em face do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de condenar o demandado a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial com proventos integrais, a contar do requerimento administrativo (04/05/2009), bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação”. (eDOC 1, p. 179)  



    A sentença foi mantida em sede de apelação (eDOC 1, p. 231-240). 



    Na sequência, o Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração (eDOC 2, p. 4-9) alegando existir outra ação em que o servidor pleiteou abono de permanência, o que justificaria a extinção do presente processo, considerando que a percepção do referido abono demonstraria a ausência de interesse em se aposentar. 



    Requereu, ainda, a compensação de valores, sob o fundamento que o servidor estava em exercício, alegando que há vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e vencimentos do mesmo cargo. 



    A 3ª Câmara Cível do TJRS não acolheu os embargos opostos, sob a seguinte fundamentação:  



    “(...)



    Vale salientar que em sede de liquidação de sentença deverá ser analisada eventual situação funcional do servidor, bem como possível compensação de valores, de modo que não se impõe alteração ou extinção do julgado por meio dos aclaratórios no presente caso.



    (...)”. (eDOC 2, p. 64)   



    Daí a interposição do recurso extraordinário pelo Estado do Rio Grande do Sul em que se pleiteia a compensação de valores, considerando que “a condenação diz respeito ao período em que a parte recorrida está percebendo vencimentos”. (eDOC 2, p. 74)



    Destaco que a questão relativa à possibilidade de eventual compensação de valores a ser realizada em fase de liquidação de sentença restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Sucessão da RFFSA. Compensação de valores entre as partes. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, lo que é vedado neste momento processual. Súmulas 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1491596 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377918 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 237), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente